Tribunal: STJ
Processo: 1011252-14.2022.8.26.0292
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928680 - SP (2025
/0163019-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIO SERGIO SILVERIO DA SILVA
ADVOGADO
: MÁRIO SÉRGIO SILVÉRIO DA SILVA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP210226
AGRAVADO
: VALDIR CUBA DE MORAES JUNIOR
AGRAVADO
: NATASHA OSHIRO CUBA DE MORAES
ADVOGADO
: RODRIGO AMARO PORTUGAL E SILVA - SP490530
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO E
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. MULTA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, no qual se alegava violação do
I e II, do CPC, por
art. 1.022,
omissão e contradição no acórdão estadual.
2. A parte agravante sustentou que o acórdão recorrido não enfrentou questões
relativas à inexistência de obrigação de fazer à época das transações e à
caracterização do descumprimento contratual como ato ilícito. Alegou contradição
quanto à celebração de contrato e à obrigação de pagar multa judicial, além de
ofensa ao
§ 1o, do CPC.
art. 489,
3. O Tribunal estadual concluiu que não houve omissão ou contradição no acórdão,
destacando que as questões foram devidamente abordadas e que a responsabilidade
pela multa judicial permaneceu com o condenado originário, não sendo transferida
por instrumento particular de cessão de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52423310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 31a46162-da30-42f2-9280-8427852af08e

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no
acórdão estadual ao não enfrentar argumentos relativos à inexistência de obrigação
de fazer à época das transações e à caracterização do descumprimento contratual
como ato ilícito, bem como à transferência de responsabilidade pela multa judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte de origem examinou de forma clara e objetiva as questões que delimitam
a controvérsia, não havendo vício que nulifique o acórdão recorrido.
6. O Tribunal decidiu de forma clara e objetiva a controvérsia, ressaltando que a
responsabilidade pela multa judicial decorrente de descumprimento de sentença
permaneceu com o condenado originário, não sendo transferida por instrumento
particular de cessão de direitos, conforme entendimento do Tribunal estadual, o que
afasta a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
7. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações expendidas no
recurso, bastando que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do
litígio.
8. Não se verificou a alegada ofensa ao
do CPC, pois as questões
art. 1.022
levantadas pela parte agravante foram devidamente analisadas pela Corte estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno não provido.
9.
1. A responsabilidade por multa judicial decorrente de
Tese de julgamento: "
descumprimento de sentença não se transfere por instrumento particular de cessão de
direitos, salvo expressa menção contratual nesse sentido. 2. O órgão colegiado não
está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, bastando que analise os
pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio."
CPC, arts. 1.022, I e II; 489, § 1o; CC, arts. 346, III;
Dispositivos relevantes citados:
350; 422.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.681.209/DF,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/11/2025 17/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52423310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 31a46162-da30-42f2-9280-8427852af08e

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52423310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 31a46162-da30-42f2-9280-8427852af08e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928680 - SP (2025
/0163019-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIO SERGIO SILVERIO DA SILVA
ADVOGADO
: MÁRIO SÉRGIO SILVÉRIO DA SILVA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP210226
AGRAVADO
: VALDIR CUBA DE MORAES JUNIOR
AGRAVADO
: NATASHA OSHIRO CUBA DE MORAES
ADVOGADO
: RODRIGO AMARO PORTUGAL E SILVA - SP490530
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO E
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. MULTA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, no qual se alegava violação do
I e II, do CPC, por
art. 1.022,
omissão e contradição no acórdão estadual.
2. A parte agravante sustentou que o acórdão recorrido não enfrentou questões
relativas à inexistência de obrigação de fazer à época das transações e à
caracterização do descumprimento contratual como ato ilícito. Alegou contradição
quanto à celebração de contrato e à obrigação de pagar multa judicial, além de
ofensa ao
§ 1o, do CPC.
art. 489,
3. O Tribunal estadual concluiu que não houve omissão ou contradição no acórdão,
destacando que as questões foram devidamente abordadas e que a responsabilidade
Documento eletrônico VDA51635035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:21
Código de Controle do Documento: e98ffc9e-2a31-44ab-9eae-8a813477fc52

pela multa judicial permaneceu com o condenado originário, não sendo transferida
por instrumento particular de cessão de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no
acórdão estadual ao não enfrentar argumentos relativos à inexistência de obrigação
de fazer à época das transações e à caracterização do descumprimento contratual
como ato ilícito, bem como à transferência de responsabilidade pela multa judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte de origem examinou de forma clara e objetiva as questões que delimitam
a controvérsia, não havendo vício que nulifique o acórdão recorrido.
6. O Tribunal decidiu de forma clara e objetiva a controvérsia, ressaltando que a
responsabilidade pela multa judicial decorrente de descumprimento de sentença
permaneceu com o condenado originário, não sendo transferida por instrumento
particular de cessão de direitos, conforme entendimento do Tribunal estadual, o que
afasta a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
7. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações expendidas no
recurso, bastando que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do
litígio.
8. Não se verificou a alegada ofensa ao
do CPC, pois as questões
art. 1.022
levantadas pela parte agravante foram devidamente analisadas pela Corte estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno não provido.
9.
1. A responsabilidade por multa judicial decorrente de
Tese de julgamento: "
descumprimento de sentença não se transfere por instrumento particular de cessão de
direitos, salvo expressa menção contratual nesse sentido. 2. O órgão colegiado não
está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, bastando que analise os
pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio."
CPC, arts. 1.022, I e II; 489, § 1o; CC, arts. 346, III;
Dispositivos relevantes citados:
350; 422.
Documento eletrônico VDA51635035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:21
Código de Controle do Documento: e98ffc9e-2a31-44ab-9eae-8a813477fc52

STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.681.209/DF,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MÁRIO SÉRGIO SILVÉRIO
DA SILVA contra a decisão de fls. 713-716, que negou provimento.
A parte agravante alega que a violação do
II, do CPC, porquanto
art. 1.022,
o acórdão estadual teria incorrido em omissão e contradição ao não enfrentar a
inexistência de obrigação de fazer à época das transações e a tese de que o
descumprimento contratual configurou ato ilícito.
Afirma que há clara contradição em relação a citação das folhas de um
contrato, com menção de que a celebração do mesmo teria havido quando obrigação
de pagar multa (estabelecida judicialmente) já existiria, quando, na verdade, a
obrigação de pagar multa só se estabeleceu em data muito posterior a celebração do
mesmo (do contrato de compra e venda juntado nos autos).
Assevera que a contradição também está no fato de que a própria decisão,
dentro da mesma frase, argui que não houve descumprimento contratual de um
contrato, que previa prazo para a realização de uma obrigação, e reconhece que o
prazo não foi cumprido.
Aponta ofensa ao
§ 1o, do CPC, visto que não foram enfrentados
art. 489,
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, gerando negativa de prestação
jurisdicional.
Assim, sustenta que essa omissão e contradição permitiu: (i) que o acórdão
extrapolasse os limites objetivos do pedido ao tratar de transferência de obrigação
judicial, quando a pretensão é indenizatória; (ii) que não se considerasse que a
responsabilização pretendida pelo agravante se fundamentava no ato ilícito
Documento eletrônico VDA51635035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:21
Código de Controle do Documento: e98ffc9e-2a31-44ab-9eae-8a813477fc52

relacionado a não confecção do muro e calçada nos prazos estabelecidos
contratualmente, que evitariam a incidência das astreintes; (iii) que não se
observasse que o direito do agravante de pedir indenização ao agravado se
fundamentaria no fato de que quando aquele (agravante) efetuou o cumprimento da
obrigação (pagamento da multa) ele se sub-rogou no direito de cobrar a dívida do
causador da mesma (em clara violação dos artigos 346, III e 350 do CC).
Afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ, pois a controvérsia apresentada
não implica em reexame de provas, mas sim a violação do
do CPC.
art. 1.022
Destaca que a jurisprudência citada admite que os embargos de declaração
podem ter efeitos infringentes quando presentes vícios do
do CPC.
art. 1.022
Requer a reconsideração da decisão monocrática, o provimento do agravo
interno, a submissão do recurso ao colegiado, o recebimento, conhecimento e
provimento do agravo em recurso especial e, em seguida, o conhecimento e
provimento do recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 751.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 752.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.
No recurso, o recorrente alega, em síntese, que o Tribunal de origem
deixou de enfrentar as contradições e omissões apontadas nos embargos de
declaração, especialmente sobre a inexistência de obrigação de fazer à época das
transações e a tese de que o descumprimento contratual configurou ato ilícito.
Documento eletrônico VDA51635035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:21
Código de Controle do Documento: e98ffc9e-2a31-44ab-9eae-8a813477fc52

Ademais, destacou a existência de contradição em relação às folhas citadas
em um contrato, com menção de que a sua celebração ocorreu quando já existia
a obrigação de pagar multa (estabelecida judicialmente), quando, na verdade, essa
obrigação só se estabeleceu em data muito posterior a celebração do mesmo (do
contrato de compra e venda juntado nos autos).
Assevera que a contradição também está no fato de que a própria decisão,
dentro da mesma frase, argui que não houve descumprimento contratual de um
contrato, que previa prazo para a realização de uma obrigação, e reconhece que o
prazo não foi cumprido.
Contudo, a despeito das alegações da parte recorrente, afasta-se a
violação do
I e II, do CPC, visto que a Corte de origem examinou e
art. 1.022,
decidiu, de modo claro, objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
No caso, o Tribunal estadual concluiu que não houve omissão ou
contradição no acórdão, destacando que tudo foi devidamente abordado no acórdão
que julgou a apelação.
Sobre o processo, convém esclarecer que
foi
Edvaldo Faria dos Santos
condenado judicialmente, por ação da
, a construir muro e
Prefeitura de Jacareí
calçamento em determinado imóvel. A sentença transitou em julgado em 20/3/2014
e estabeleceu também uma
pelo descumprimento da obrigação. Como
multa
Edvaldo não cumpriu a sentença, a multa foi aplicada, originando a dívida discutida
. Após a condenação, ele
ao recorrido, que por
na presente ação
vendeu o imóvel
sua vez o
, conforme os documentos juntados aos autos.
transferiu aos apelantes
Documento eletrônico VDA51635035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:21
Código de Controle do Documento: e98ffc9e-2a31-44ab-9eae-8a813477fc52

Extrai-se do referido acórdão que em nenhum dos instrumentos contratuais
mencionados, houve notícia da existência de multa acumulada no processo judicial,
o que evidencia que a mesma continuou sendo responsabilidade de Edvaldo.
Na ocasião, ainda se ressaltou que não se transfere responsabilidade
decorrente de descumprimento de sentença judicial por instrumento particular de
cessão de direitos, sendo evidente que a dívida decorrente da astreinte aplicada a
Edvaldo com ele permaneceu.
A propósito, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 569-
570):

Era existente no momento em que operou o apelado cessão de direitos relativos
ao imóvel mencionado na vestibular aos apelantes, a dívida decorrente da astreinte
aplicada a Edvaldo o primeiro cedente desses mesmos direitos sobre o bem em
questão, e à falta dessa expressa referência que era imprescindível é evidente que a
comentada dívida permaneceu sendo do réu condenado na sentença de fls. 36/39.
Para que se pudesse aceitar que teria havido uma transmissão
de responsabilidade, a assunção da dívida atrelada ao processo judicial antes apontado
deveria existir no contrato assinado pelas partes menção expressa a esse respeito, pois
não acontece aluda assunção de dívida senão quando se possa verificar a inequívoca
vontade nesse sentido do assuntor.
Ao não ter sido realizada a referência acima apontada, falhou o recorrido na
estrita observância do
do Código Civil, este o qual exige que os contratantes,
art. 422,
em qualquer fase do contrato, guardem os princípios de probidade e boa-fé.
[...]
Fato é que, em nenhum momento realmente, assumiram os apelantes a obrigação
de saldar o débito judicial antes mencionado, e também é certo que não descumpriram
nenhuma obrigação por eles assumida no instrumento de fls. 20/28, tanto que ainda
que possa ter sido superado o prazo constante da cláusula nova, parágrafo quinto, do
referido instrumento, essa situação não produziu a multa que se quer ter por eles paga,
o que é inadmissível.

De toda sorte, esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos
relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem
Documento eletrônico VDA51635035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:21
Código de Controle do Documento: e98ffc9e-2a31-44ab-9eae-8a813477fc52

cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Logo, não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
inexistência de obrigação de fazer na época da transação e a caracterização do
descumprimento contratual como ato ilícito foi devidamente analisada pela Corte
estadual que concluiu que não houve vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
A propósito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA
PARTE AGRAVADA.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de
origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada
a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta
Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para
a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
Precedentes.
2. Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao
do CPC/15 sem incursão no conjunto probatório dos presentes autos.
art. 373
Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Esta Corte possui entendimento no sentido da possibilidade de relativização
da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de
natureza não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde
que preservada quantia que assegure sua subsistência digna e de sua família. (
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EREsp n. 1.874.222/DF,
julgado em
DJe de
)
19/4/2023,
24/5/2023.
3.1. Nesse contexto, rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do
percentual salarial a ser penhorado, considerados a dignidade humana e o mínimo
existencial do devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é
permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.681.209/DF,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025,
destaquei.)

Documento eletrônico VDA51635035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:21
Código de Controle do Documento: e98ffc9e-2a31-44ab-9eae-8a813477fc52

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51635035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:21
Código de Controle do Documento: e98ffc9e-2a31-44ab-9eae-8a813477fc52

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.928.680 / SP
Número Registro: 2025/0163019-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10112521420228260292
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIO SERGIO SILVERIO DA SILVA
ADVOGADO : MÁRIO SÉRGIO SILVÉRIO DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP210226
AGRAVADO
: VALDIR CUBA DE MORAES JUNIOR
AGRAVADO
: NATASHA OSHIRO CUBA DE MORAES
ADVOGADO : RODRIGO AMARO PORTUGAL E SILVA - SP490530
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIO SERGIO SILVERIO DA SILVA
ADVOGADO : MÁRIO SÉRGIO SILVÉRIO DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP210226
AGRAVADO
: VALDIR CUBA DE MORAES JUNIOR
AGRAVADO
: NATASHA OSHIRO CUBA DE MORAES
Documento eletrônico VDA52420273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:00:00
Código de Controle do Documento: 539abdbf-17f8-496f-acb1-5842a76047c8

ADVOGADO : RODRIGO AMARO PORTUGAL E SILVA - SP490530
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:00:00
Código de Controle do Documento: 539abdbf-17f8-496f-acb1-5842a76047c8